Tribunal: TJSP
Processo: 1016103-87.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde individual travestido de contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Precedentes. Rescisão unilateral. Embora seja lícita a rescisão, preenchidos os requisitos legais, no presente caso, revela-se abusiva, imotivada colocando o consumidor em desvantagem. Manutenção

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde individual travestido de contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Precedentes. Rescisão unilateral. Embora seja lícita a rescisão, preenchidos os requisitos legais, no presente caso, revela-se abusiva, imotivada colocando o consumidor em desvantagem. Manutenção no plano de saúde. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.